Tribunal: TJMT
Processo: 1002123-68.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002123-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RIO BRANCO - CNPJ: 15.023.997/0001-72 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 012.454.791-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – INVIABILIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

O oferecimento de apólice de seguro garantia não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tampouco é apto à concessão de efeito suspensivo em embargos à execução fiscal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que não concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto
nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1001193-59.2021.8.11.0052
.

Nas razões recursais o agravante sustenta
“
violação ao art. 919, §1º do CPC pela restrição à atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução fiscal apenas diante da realização de depósito judicial
”
.

Aduz que
“
diante (i) da Súmula Vinculante nº 31, (ii) do RE nº 116.121/SP, (iii) da ADI nº 3142/DF, e (iv) da jurisprudência mansa e pacífica dos E. STF, STJ e TJMT, é manifesta a probabilidade do direito invocado
”
.

Alega, também, que o
periculum in mora
decorre da clara e iminente possibilidade de o ente estadual requerer a liquidação do seguro-garantia no feito executivo, antes do trânsito em julgado dos embargos à execução fiscal.

Pautado nesses argumentos, requer a retratação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo Órgão Colegiado
“
para reformar a r. decisão agravada e conceder o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, bem como aos Embargos à Execução Fiscal nº 1001193-59.2021.8.11.0052, diante da (a) garantia integral do débito por seguro-garantia apresentado ao Juízo, e (b) da demonstração da presença de todos os requisitos dos arts. 300 e art. 919, §1° do CPC
”
(id. 160597664).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 167575673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que não concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto
nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1001193-59.2021.8.11.0052
.

No julgamento do pedido de concessão de efeito suspensivo foi consignado que:

“
Apesar da argumentação recursal, sabe-se que o entendimento majoritário deste Tribunal de Justiça é no sentido de que embora o seguro garantia seja um instrumento apto para garantir a execução fiscal, para possibilitar a propositura dos embargos à execução, este instrumento não é suficiente para a concessão de efeito suspensivo. [...]

Desse modo, não sendo o seguro garantia é apto para suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco será para suspender o curso da ação que busca satisfazer esse crédito.

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência deste Sodalício e com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica, ao menos nessa fase de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso, não devendo ser concedida a antecipação da tutela recursal.

Com essas considerações, não concedo o efeito suspensivo vindicado, mantendo inalterada a decisão agravada
”
.

Nas razões recursais a parte agravante reproduz os argumentos lançados na peça do agravo de instrumento, sustentando que
“
a interpretação dada pela r. decisão agravada viola e restringe o art. 919, §1º do CPC, pois limita a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal a UMA ÚNICA condição: a realização de depósito judicial; desconsiderando a expressa previsão legal de possibilidade de atribuição de efeito suspensivos a DUAS CONDIÇÕES: garantia do Juízo (atendida pelo seguro-garantia) e presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, na forma do art. 300 do CPC
” (id. 160597664).

Entretanto, com relação à possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal mediante apresentação de apólice de seguro garantia, conforme devidamente fundamentado no
decisum
agravado, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é no seguinte sentido de que tal ato não é apto a ensejar a suspensividade dos embargos.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – CONSEQUENTE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O oferecimento de apólice de seguro garantia não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem assim, não é apta à atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, tampouco do curso da execução fiscal. Inteligência do artigo 151, e incisos, do CTN. Precedentes do TJMT.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 1021352-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).

Sendo assim, em conformidade com a jurisprudência dominante neste Sodalício, escorreito o
decisum
que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal mediante apresentação de seguro garantia.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023